Tribunal: STF
Processo: Rcl 3074
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-04
Data de publicação: 2005-08-04

Ementa:
EMENTA: Reclamação: procedência: usurpação de competência
originária do Supremo Tribunal (CF., art. 102, I, "f").
Ação
civil pública em que o Estado de Minas Gerais, no interesse da
proteção ambiental do seu território, pretende impor exigências à
atuação do IBAMA no licenciamento de obra federal - Projeto de
Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste
 Setentrional: caso típico de existência de "conflito federativo",
em que o eventual acolhimento da demanda acarretará reflexos diretos
 sobre o tempo de implementação ou a própria viabilidade de um
projeto de grande vulto do governo da União.
Precedente: ACO 593
- QO, 7.6.01, Néri da Silveira, RTJ 182/420.